Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-73.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-73.2021.8.14.0005

APELANTE: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800322-73.2021.8.14.0005

APELANTE: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES.

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PREVALÊNCIA DA REALIDADE MATERIAL SOBRE O REGISTRO FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada por instituição financeira em razão do inadimplemento de contrato de crédito garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, no qual a ré/apelante figurou como contratante, tendo sido consolidada a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário.

II. A prova documental apresentada pela apelante é insuficiente e frágil, não demonstrando de forma segura e atual a propriedade do veículo por terceiro, limitando-se a documento desatualizado e incapaz de refletir a situação jurídica do bem.

III. Os mesmos documentos foram apreciados em Embargos de Terceiros opostos pelo alegado proprietário, tendo o juízo concluído pela inexistência de prova concreta da titularidade, o que reforça a improcedência da tese recursal.

IV - A consulta ao sistema RENAJUD evidencia inconsistência na cadeia dominial do veículo, com registro em nome de pessoa diversa do suposto proprietário, revelando hiato temporal sem comprovação da titularidade.

VII- A apelante firmou voluntariamente contrato de crédito com identificação completa do veículo dado em garantia, não sendo plausível alegar erro quanto ao bem financiado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos.

VIII- A propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito ato de natureza meramente administrativa, podendo prevalecer a realidade material quando demonstrada a posse ou domínio fático pelo devedor.

IX - A alegada transferência do veículo a terceiro ocorreu após a instauração de controvérsia judicial sobre a propriedade do bem, circunstância que fragiliza a boa-fé da transação e não afasta a legitimidade da apreensão.

X – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual consolidou, em mãos do autor, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto da garantia.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800322-73.2021.8.14.0005

APELANTE: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES.

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, processo número 0800322-73.2021.8.14.0005, movida pelo
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
em face da ora apelante.

Narra-se na inicial que a instituição bancária e a requerida celebraram Cédula de Crédito para pagamento no valor total de R$ 50.000,00, tendo como bem dado em garantia ao negócio, veículo automotor.

Contudo, a ora apelante teria descumprido suas obrigações, tornando-se inadimplente.

Foi concedida a liminar para busca e apreensão do veículo supracitado (ID 23798821).

A Requerida peticionou que o veículo apreendido não seria de sua propriedade, pertencendo ao senhor Paulo Covre (ID 26451030).

Foi proferida sentença (ID 39167943), julgando procedente os pedidos autorais, sob justificativa de que a parte insurgente não juntou qualquer documento que comprove inequivocamente a propriedade do Sr. Paulo Covre, sendo o extrato de registro de Detran datado de 2015.

Além disso, que a requerida firmou contrato de empréstimo dando o bem em garantia, conforme documento colacionado aos autos.

A ora apelante opôs Embargos de Declaração (ID 40820673).

A instituição bancária apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 43261864).

O juízo de piso rejeitou os embargos de declaração (ID 76838187).

A referida decisão ensejou a interposição do presente recurso de apelação, em que se aduz que o veículo pertenceria ao senhor Paulo, sendo indevidamente apreendido pelo oficial de justiça.

Que o veículo estaria parado para realização de reparos mecânicos na oficina de propriedade do marido da recorrente.

Que ele já teria até realizado a transferência do referido veículo para a empresa DIMAS COMÉRCIO, no dia 20/10/2021.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800322-73.2021.8.14.0005

APELANTE: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES.

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a inadimplência da ora apelante.

A recorrente sustenta que o veículo seria de propriedade de terceiro, sendo, portando, vedada a apreensão.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Veículo em nome de terceiro:

Compulsando atentamente os autos, observa-se que a insurgência recursal está fundada na alegação de que o veículo objeto da constrição não pertenceria à apelante, mas sim ao Sr. Paulo Covre. Todavia, tal argumento não encontra respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões firmadas pelo juízo de origem.

Consoante bem destacado na sentença recorrida, os documentos apresentados pela apelante revelam-se extremamente frágeis e incapazes de comprovar, de maneira segura e inequívoca, a titularidade do bem em nome de terceiro. Não se trata de mera insuficiência formal, mas de verdadeira ausência de prova idônea apta a afastar a realidade fática demonstrada nos autos.

Cumpre ressaltar que, nos Embargos de Terceiro nº 0801884-20.2021.8.14.0005, opostos pelo próprio Sr. Paulo Covre, foram juntados exatamente os mesmos documentos carreados nos presentes autos, tendo o juízo singular concluído, de igual modo, pela inexistência de provas concretas que demonstrassem que referido terceiro seria o legítimo proprietário do veículo.

Assim, resta evidente que o acervo probatório reiterado não foi considerado apto nem mesmo para amparar a pretensão do suposto proprietário formal, circunstância que reforça a improcedência da tese sustentada pela apelante.

Ademais, conforme se extrai da consulta realizada pelo juízo de piso ao sistema RENAJUD no ano de 2021, no processo supracitado, o veículo já se encontrava registrado em nome de terceira pessoa distinta do Sr. Paulo Covre, o que evidencia a inexistência de continuidade dominial e revela verdadeiro hiato na cadeia de titularidade do bem.

Tal cenário foi, inclusive, analisado em voto anteriormente proferido por esta Relatoria, ocasião em que se reconheceu a existência de um “buraco” no lapso temporal quanto à propriedade do veículo entre os anos de 2015 e 2019, período para o qual inexiste qualquer comprovação segura acerca da titularidade do automóvel. A apelante, por sua vez, limitou-se à juntada de CRV datado de 2015, documento manifestamente desatualizado e incapaz de demonstrar a situação jurídica atual do bem.

Nesse contexto, não se pode admitir a tese de que a ré ADILA teria financiado um veículo que se encontrava na oficina de seu marido por mero “equívoco”, sobretudo considerando que todas as informações essenciais do automóvel, tais como chassi, placa, modelo e ano, constaram expressamente no contrato firmado junto à instituição bancária.

A inserção desses dados em instrumento contratual formalmente válido não pode ser atribuída a erro fortuito ou casual, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

Ressalte-se que a apelante assinou voluntariamente o contrato, anuindo com todas as cláusulas e informações nele constantes, inclusive aquelas relativas à identificação do veículo. Assim, tendo autorizado a liberação do crédito e assumido as obrigações contratuais correspondentes, não pode a instituição financeira ser compelida a suportar o ônus da inadimplência decorrente de alegações genéricas e desprovidas de prova robusta.

Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o bem não estava sob sua posse, disponibilidade ou domínio fático, tampouco comprovou que a titularidade formal registrada não refletia a realidade material.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no entendimento de que é admissível a penhora de veículo registrado em nome de terceiro quando demonstrado que o executado é o verdadeiro proprietário do bem, prevalecendo a realidade material sobre a titularidade meramente formal, especialmente em hipóteses nas quais há indícios de ocultação patrimonial ou inconsistência na cadeia dominial. Vejamos:

EMENTA: Execução de título extrajudicial.
Penhora de veículo automotor
. Impugnação à penhora. Acolhimento . Reforma.
Possibilidade de penhora de veículo registrado em nome de terceiro, quando demonstrado que o executado é o verdadeiro proprietário do bem
. Propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição. Registro no Órgão de Trânsito é ato de natureza meramente administrativa . Precedentes. À época da venda ao coexecutado, o veículo já se encontrava registrado em nome da pessoa que figura como titular do bem perante o Órgão de Trânsito. Por motivo que não foi esclarecido, mas que é despiciendo à solução da questão posta, não foi providenciada a alteração da titularidade do bem. A propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e a transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao Órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, que nem sempre guarda correspondência com a situação da propriedade dos veículos . O registro no Órgão de Trânsito (DETRAN) não obsta a transferência da propriedade de veículos automotores, como há tempo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. É inegável que o coexecutado é o verdadeiro proprietário do veículo. E, por fim, a impenhorabilidade do veículo, decorrente de sua essencialidade, não foi nem minimamente demonstrada. Agravo provido .

(TJ-SP - AI: 22097455420218260000 SP 2209745-54.2021.8.26 .0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSE DO BEM NAS MÃOS DO EXECUTADO. O
fato de o veículo estar registrado no Detran em nome de terceiro não obsta seja penhorado quando comprovado nos autos que a posse do bem estava com o executado
. Aplicação dos arts . 1.226 e 1.227 do Código Civil.

(TRT-4 - AP: 00215245020165040521, Data de Julgamento: 22/03/2022, Seção Especializada em Execução).

Além disso, embora a apelante tenha alegado que o Sr. Paulo Covre já teria promovido a transferência da propriedade do veículo para a empresa DIMAS COMÉRCIO em 20/10/2021, verifica-se circunstância relevante que fragiliza ainda mais sua tese.

Consta dos autos que o referido Sr. Paulo opôs Embargos de Terceiro (processo 0801884-20.2021.8.14.0005) em 04 de maio de 2021, postulando a reintegração do bem para si, ou seja, em momento anterior à alegada transferência.

Tal fato evidencia que a suposta alienação ocorreu já com plena ciência da existência de controvérsia judicial acerca da propriedade do veículo, o que levanta dúvida razoável quanto à boa-fé da transação e reforça a conclusão de que a cadeia dominial é inconsistente e juridicamente instável.

Assim, ausente prova idônea capaz de afastar as conclusões firmadas na origem, e considerando a fragilidade dos documentos apresentados, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, porquanto em consonância com os elementos dos autos, com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual consolidou, em mãos do autor, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto da garantia.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026